Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-80.2023.8.11.0021
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001633-80.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONATHAN SOUZA DA SILVA - CPF: 042.035.780-78 (APELANTE), LIVIA DANILA DE LIMA MARQUES VAZ - CPF: 004.732.481-31 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), THAYFA THALIA SILVA MOURA FERREIRA - CPF: 046.492.891-57 (APELANTE), WEYVEL ZANELLI DA SILVA MELO - CPF: 578.131.321-49 (ADVOGADO), ESTANIA DANTAS DA SILVA - CPF: 051.427.711-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), DHEYNNY DE MELO CARVALHO - CPF: 037.958.231-70 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO ALVES OLIVEIRA - CPF: 652.149.601-82 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), LUZILEI JUNIOR FARIAS RODRIGUES - CPF: 523.653.028-82 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), THAYFA THALIA SILVA MOURA FERREIRA - CPF: 046.492.891-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COAUTORIA CONFIGURADA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE.
INVIÁVEL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINIUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, com penas fixadas em 07 anos e 06 meses de reclusão e 01 ano de detenção, além de 760 dias-multa. Ambos foram absolvidos do crime de associação para o tráfico, e o primeiro também do uso de documento falso. As defesas pleiteiam, entre outros pontos, absolvição por insuficiência de provas, afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, aplicação da minorante do § 4º do art. 33, substituição da pena privativa de liberdade e isenção das custas.

II. Questão em discussão:

I)

Se há provas suficientes para a condenação da segunda apelante pelos crimes de tráfico e posse de arma de fogo.

II)

Se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor da segunda apelante.

III)

Se deve ser afastada a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas para ambos os apelantes.

IV)

Se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

V)

Se o primeiro recorrente deve ser isento do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1.

A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas por depoimentos coerentes dos policiais, corroborados por apreensões e demais provas constantes dos autos.

2.

A coautoria de primeiro recorrente está demonstrada pela sua presença no local com grande quantidade de drogas, arma e dinheiro, além de antecedentes compatíveis com dedicação a atividades criminosas.

3.

Não se aplica a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois, apesar da primariedade formal, restou evidenciada dedicação às atividades criminosas e envolvimento com organização criminosa.

4.

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas é objetiva, sendo comprovado o envolvimento direto de adolescente, inclusive, com autorização dada pelo primeiro recorrente para venda de entorpecentes.

5.

A pena aplicada superior a 04 anos impede a substituição por penas restritivas de direitos.

6.

Quanto à isenção de custas, por se tratar de matéria da execução penal, caberá ao Juízo da Execução analisá-la no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo pode se fundamentar em depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

2. A ausência de antecedentes não é suficiente, por si só, para aplicação do tráfico privilegiado, sendo necessário que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

3. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, é objetiva e incide quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, independentemente de dolo específico.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige que a pena aplicada não ultrapasse 04 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

5. A alegação de hipossuficiência visando isenção de custas processuais deve ser analisada no juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIII; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I; CPP, art. 804; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput,
§ 4º, e 40, VI; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, ApCrim n. 0014740-07.2019.8.11.0004, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03.07.2025; TJMT, ApCrim n. 1009266-50.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.08.2025; TJMT, ApCrim n. 0004934-28.2018.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08.10.2021; e, TJMT, N.U 0003246-96.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2021, Publicado no DJE 25/09/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interposto por
JONATHAN SOUZA DA SILVA
e
LIVIA DANILA DE LIMA MARQUES VAZ
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, nos autos da Ação Penal n. 1001633-80.2023.8.11.0021, que os condenou da seguinte forma:

a)
JONATHAN SOUZA DA SILVA
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, à pena total de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa
.

b)
LIVIA DANILA DE LIMA MARQUES VAZ
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, à pena total de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa
.

Ambos foram
absolvidos da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006
), e JONATHAN foi absolvido, ainda, da imputação de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).

Em suas razões recursais, a Defesa de
JONATHAN SOUZA DA SILVA
pugna pelo
afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas
, e pela
isenção do pagamento das custas processuais
. (Id. 296781791).

Por sua vez, a Defesa de
LIVIA DANILA DE LIMA MARQUES VAZ
requer: a) a
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo
por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, b) a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); c)
o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas
; e d) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. (ID 303765396).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento de ambos os recursos
. (IDs 296781801 e 305477354).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desprovimento dos apelos
(ID 306497863).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I. DO RECURSO DE LIVIA DANILA DE LIMA MARQUES VAZ

A. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO)

A defesa da apelante
Livia
sustenta que as provas produzidas são insuficientes para embasar um decreto condenatório, argumentando que ela estava apenas visitando a residência dos corréus e não possuía qualquer vínculo com os ilícitos ali encontrados.

O pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 296780886), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 296780889), pelo Laudo Pericial de Constatação de Droga n. 522.3.10.9191.2023.112199-A01 (ID 296780891), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (
cocaína e maconha,
totalizando aproximadamente
171,5 gramas de cocaína, acondicionada em 134 "pinos", além de resquícios de maconha
), e pelo Laudo Pericial n. 522.2.13.9191.2023.112344-A01 (ID 296781423), que confirmou a eficiência da arma de fogo (
espingarda calibre .20
) e das munições.

A
autoria
, embora negada pela apelante em seu interrogatório extrajudicial (id. 296781374) – uma vez que em juízo optou por exercer seu direito ao silêncio –, emerge de forma segura do conjunto probatório, especialmente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, como "guardar" ou "ter em depósito", não sendo imprescindível a prova da efetiva comercialização para sua caracterização.

Da mesma forma, o delito de posse de arma de fogo pode se configurar em coautoria, quando demonstrado que o agente, mesmo não sendo o proprietário do artefato, tinha ciência de sua existência e disponibilidade para uso no contexto de uma atividade criminosa conjunta.

No caso concreto, os policiais civis
Jader Barros Gomes Mota e Silva e Dheynny de Melo Carvalho
prestaram depoimentos harmônicos e detalhados em juízo.

Jader Barros Gomes Mota e Silva
narrou que recebeu denúncias de que o imóvel funcionava como “boca de fumo” e, no dia dos fatos, em monitoramento, visualizaram o adolescente
Luzilei
saindo da residência com uma mochila preta e subindo em uma motocicleta, aparentando bastante nervosismo. Em abordagem, foram localizados os pinos de cocaína com
Luzilei.

Na residência foi apreendida grande quantidade de cocaína, munições e arma de fogo
. Esclareceu que
os pinos de cocaína encontrados com Luzilei são os mesmos apreendidos no interior da residência
.
Os três (acusados) residiam juntos, ambos já possuíam passagem criminais
.
A informação é que os três estariam atuando na questão do tráfico
.
Os acusados repassaram as drogas para o adolescente distribuir
. Localizaram essa grande quantidade de droga na residência.
A notícia anônima era no sentido de que o pessoal que residia lá, estaria traficando
. Após a detenção do menor, retornaram à residência onde ele havia pegado a droga e localizamos na casa mais uma quantidade de droga e arma e munições.
Afirmou que LIVIA é bastante conhecida no meio policial e possui várias passagens por tráfico de drogas, aparece em várias investigações na Delegacia. Acrescentou que o monitoramento na residência foi realizado no dia da apreensão
(Fase Judicial - relatório de mídia).

No mesmo diapasão foram as declarações de
D
heynny de Melo Carvalho, ela
informou que receberam informações de que na residência estava havendo tráfico de entorpecentes e ao realizarem o monitoramento, visualizaram o adolescente saindo da residência com uma mochila. Em abordagem, foram localizados pinos de cocaína com o adolescente. Assim, solicitaram apoio de mais investigadores de polícia para busca
na residência, onde foram encontrados mais pinos de cocaína, além de munições, arma de fogo e máquina de cartão
.
Afirmou que tudo indicava que ali os acusados praticavam o tráfico de drogas.
As munições foram encontradas dentro de um pote no quarto próximo a semijoias.
Em relação a Livia, a testemunha informou que a sua participação no delito, além de ela estar na residência onde foi encontrada a droga, a arma, munições, tudo indicava que ela estava residindo ali e ela tinha diversas outras passagens, tanto antes quanto depois do fato, também, participação em organização criminosa “Comando Vermelho
”.
Na casa tinha roupas femininas e ai assim, o momento em que a adentraram, ela (Livia) parecia muito à vontade, como se residisse ali, então assim, a testemunha acredita que os três eram residentes do local
;
não era uma visita
. Naquele dia que iniciaram, a testemunha viu ela lá, porque iniciaram, à princípio, com o intuito de pedir uma busca, mas como já presenciaram o adolescente saindo, como se estivesse querendo esconder alguma coisa entre ele e o mototaxista, ai resolveram já fazer a busca, porque já encontraram com ele as drogas. (Fase Judicial – relatório de mídias).

Como se vê, os agentes policiais narraram que, após receberem denúncias de que a residência dos corréus
Jonathan e Thayfa
funcionava como ponto de venda de drogas, iniciaram um monitoramento no local. Durante a vigilância, observaram o adolescente
Luzilei Junior Farias Rodrigues
sair do imóvel em atitude suspeita, portando uma mochila. Ao abordá-lo, encontraram em sua
posse 15 (quinze) pinos de cocaína
. Em ato contínuo, retornaram à residência e, ao adentrarem, encontraram os três acusados, incluindo a apelante
Livia,
além de uma expressiva quantidade de entorpecentes (
119 pinos de cocaína e uma porção de maconha
),
uma balança de precisão, embalagens vazias (pinos), uma espingarda calibre .20 e munições,
uma máquina de cartão de crédito e quantia em dinheiro.

Neste ponto é importante ressaltar, que a própria apelante, na fase policial, admitiu que R$ 500,00 em espécie, estava em sua bolsa, embora tenha alegado que se tratava de dinheiro lícito (id. 296781374).

Denota-se, ainda, do relatório policial, imagem 09, que na residência encontraram mais uma certa quantia em dinheiro trocado, dentro de um copo Stanley (id. 296780897).

Por fim, verifica-se também do referido relatório policial, que “
o entorpecente apreendido está avaliado em média R$ 13.000,00 (treze mil reais), totalizando uma quantidade substancial de entorpecente que seria distribuído pelas “biqueiras / bocas” / pontos de venda
”.

Portanto, a tese defensiva de que
Livia
estava apenas visitando a residência não se sustenta diante das circunstâncias fáticas. A apelante foi encontrada em um local que funcionava como um verdadeiro centro de armazenamento e distribuição de drogas, no exato momento em que a atividade ilícita estava em pleno curso, evidenciado pela recente saída do adolescente para realizar a entrega de parte do entorpecente.

Ademais, o
Despacho da Autoridade Policial (Id. 296780887) e as consultas de antecedentes (Id. 296781354) indicam que ela já possui histórico criminal por tráfico de drogas e roubo, sendo "velha conhecida" das forças policiais.

A grande quantidade de droga (
171,5 g de cocaína
), a forma como estava acondicionada (em pinos individuais prontos para a venda) e os apetrechos encontrados (
balança e embalagens
) afastam a possibilidade de desconhecimento ou de mera visita casual e
ignorância dos fatos, indicando, no mínimo, sua anuência e participação na empreitada criminosa que ali se desenvolvia.

Acresça-se, ainda, que o policial
Jader Barros
ressaltou em juízo que a apelante
Livia
já era conhecida no meio policial por seu envolvimento anterior com o tráfico de drogas, informação corroborada pelos registros de antecedentes criminais juntados aos autos (ID 296781354), que apontam para um processo anterior por tráfico e roubo. Embora registros de inquéritos e ações penais em curso não possam ser utilizados para exasperar a pena-base, servem como elemento contextual para afastar a tese de que a presença da ré no local era fortuita ou ingênua.

A coautoria nos crimes de tráfico e posse de arma, em contextos como o presente, pode ser demonstrada pela teoria do domínio funcional do fato, na qual cada agente, ciente da conduta dos demais, adere ao plano criminoso e contribui de alguma forma para sua execução.

A presença de
Livia
no imóvel, ciente da atividade ilícita que ali se desenvolvia, configura, no mínimo, o verbo "guardar" ou "ter em depósito", em unidade de desígnios com os corréus. O mesmo raciocínio se aplica à posse da arma e das munições, que estavam disponíveis para uso do grupo, garantindo a segurança da atividade criminosa.

Conclusivamente, o conjunto probatório é robusto
– depoimentos policiais, apreensão de grande quantidade de droga, petrechos e dinheiro em notas trocadas - é
suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos imputados à apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

B. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006)

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

O pedido
não
merece acolhimento.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos obsta a concesso do benefício.

No caso em tela, embora a apelante seja tecnicamente primária, as circunstâncias do crime e seu histórico indicam dedicação a atividades criminosas. Conforme destacado pelo policial
Jader Barros
em seu depoimento judicial,
Livia é "velha conhecida da polícia" e possui "extenso histórico criminal por tráfico de drogas e Roubo
". Tal informação é corroborada pelos documentos de IDs 296781352 e 296781354, que registram envolvimento anterior em delitos da mesma natureza.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...)
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONTEXTO DELITUOSO DE MAIOR GRAVIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. (...)

(III) se incide, no caso, a minorante do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, e (IV) se há possibilidade de substituição da pena e fixação de regime inicial menos gravoso.

III. Razões de decidir

(...)

4. A quantidade de entorpecente apreendido (84,114g de cocaína), seu acondicionamento fracionado, a existência de balança de precisão e valores em espécie reforçam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

5. (...)

6.
Embora o apelante fosse formalmente primário à época dos fatos, o contexto probatório revela dedicação a atividades criminosas incompatível com a excepcionalidade do tráfico privilegiado. A prática concomitante de porte ilegal de arma de fogo
e corrupção de menores (extintos por prescrição),
o envolvimento direto de adolescente na mercancia, a estrutura organizada evidenciada pela quantidade, fracionamento da droga e instrumentos apreendidos
, bem como as condenações posteriores por crimes diversos,
demonstram habitualidade delitiva que afasta a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

7. A pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, decorrente da aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas pelo envolvimento de adolescente, revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

8. Com a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, e considerando a ausência de reincidência, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

9.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos resta inviabilizada, uma vez que a pena aplicada (5 anos e 10 meses) supera o limite máximo de 4 anos estabelecido pelo art. 44, I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

(...)

Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser legitimamente fundamentada em depoimentos prestados por policiais, desde que harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. (...)

3.
O tráfico privilegiado exige análise contextual rigorosa, sendo afastado quando evidenciada dedicação a atividades criminosas, ainda que o agente seja formalmente primário, considerando-se a prática concomitante de outros delitos, o envolvimento de menores, a estrutura organizada da mercancia e as circunstâncias reveladoras de habitualidade delitiva.”

(...)

(N.U 0014740-07.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025).

Ademais, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, a presença de apetrechos para o tráfico (balança de preciso, embalagens), a posse de arma de fogo e o envolvimento de um adolescente são elementos que, somados, indicam um grau de organização e habitualidade incompatível com a figura do traficante eventual, a quem a lei visa beneficiar. A própria sentença absolutória pelo crime de associação para o tráfico não impede o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas para fins de afastamento do privilégio, pois são institutos com requisitos distintos.

Dessa forma, a não aplicação da causa de diminuição de pena está devidamente fundamentada na dedicação da apelante a atividades criminosas, no preenchendo, portanto, os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

C. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS

A defesa de
Livia
, assim como a de
Jonathan
, pleiteia o afastamento da majorante relativa ao envolvimento de adolescente.

O pedido
não
merece acolhimento.

Conforme já exaustivamente analisado no tópico II, A, do presente voto, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que a prática delitiva envolva ou vise a atingir criança ou adolescente, sendo irrelevante que o agente tenha conhecimento inequívoco da menoridade ou que tenha participado diretamente do aliciamento.

No caso, é fato incontroverso que o adolescente
Luzilei Junior Farias Rodrigues
, com 17 anos à época, foi apreendido com 15 pinos de cocaína logo após sair da residência onde os apelantes se encontravam com o restante do entorpecente. A análise de seu aparelho celular (ID 296781434) revelou conversas com o corréu
Jonathan
("Tubarão"), nas quais solicitava autorização para vender drogas e recebia o endereço do imóvel como ponto de retirada do material.

Além disto, a testemunha
Marcos Antônio Alves Oliveira
, em sede policial (id. 118773557), e, em juízo, afirmou que trabalhava como mototaxista e que buscou o adolescente na referida residência, e, após saírem do local, foram abordados e os foram encontrados os entorpecentes com o adolescente.

A participação do adolescente na cadeia do tráfico, atuando como "aviãozinho" ou distribuidor, é manifesta e está diretamente ligada à droga guardada pelos acusados. A apelante
Livia
, ao participar do contexto delitivo que se utilizava da mão de obra de um menor de idade, concorreu para a incidência da majorante, independentemente de ter tratado diretamente com ele. A finalidade da norma é proteger a criança e o adolescente da exposição ao ambiente criminoso, e essa exposição ocorreu de forma cristalina.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
(...) RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas é cabível, pois o crime envolveu diretamente adolescente que também portava porção da mesma substância, em contexto que evidencia participação no crime de tráfico de drogas.

(...)

Tese de julgamento:

A palavra de policiais militares, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar condenação por tráfico de drogas.

A presença de adolescente no contexto da traficância autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1009266-50.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) –
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEMONSTRADO –
(...)

(...)

Inexistindo dúvida a respeito da participação do adolescente na prática do tráfico, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

(...)

(N.U 0004934-28.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Portanto, a manutenção da causa de aumento de pena é medida que se impe.

D. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Por fim, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pedido é improcedente.

O artigo 44 do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição da pena, sendo o primeiro deles de ordem objetiva: a pena aplicada não pode ser superior a 04 (quatro) anos. No presente caso, a pena final imposta à apelante foi de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de recluso e 01 (um) ano de detenção,
quantum
que, por si só, impede a concesso do benefício.

II. DO RECURSO DE JONATHAN SOUZA DA SILVA

A. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS

Conforme já mencionado por ocasião da análise do recurso da corré
Livia,
a defesa do apelante
Jonathan
também requer o afastamento da majorante do envolvimento de adolescente, sob o argumento de ausência de dolo específico e desconhecimento da idade do menor.

O pleito
não
merece acolhimento.

Conforme já exaustivamente analisado no tópico I, C, do presente voto, a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas prescinde da comprovação de que o agente tinha conhecimento inequívoco da menoridade do envolvido, bastando que a prática delitiva o tenha alcançado.

No caso de
Jonathan
, a prova de sua participação direta no envolvimento do adolescente é ainda mais contundente. O Relatório de Análise de Conteúdo do aparelho celular do menor
Luzilei
(ID 296781434) é categórico ao demonstrar a conversa entre ele e um contato salvo como "Tubarão", alcunha atribuída a Jonathan no Relatório de Investigação (ID 296780897).

Nessa conversa, o adolescente solicita autorização para "trabalhar na comercialização de ilícitos", e "Tubarão" não apenas autoriza, como o instrui a dizer que está vendendo para ele a fim de evitar o pagamento da "lojinha" (taxa cobrada pela facção), e, por fim, fornece o endereço da residência para a retirada da droga.

Essa prova técnica desconstitui por completo a tese defensiva e a frágil negativa do adolescente em juízo, estabelecendo um vínculo direto e inequívoco entre
Jonathan
e a utilização do menor na atividade de traficância. Portanto, a manutenção da causa de aumento de pena é medida imperativa.

B. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais.

O pedido
não
merece acolhimento nesta seara recursal.

A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

A hipossuficiência do acusado, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser apreciada pelo r. Juízo da Execução Penal, uma vez que é na fase de execução da reprimenda o momento adequado para aferir a real situação financeira do implicado.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou:

"
...
A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais
.

(N.U 0003246-96.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2021, Publicado no DJE 25/09/2021).

Dessa forma, caberá ao r. Juízo das Execuções Penais a análise da alegada hipossuficiência do condenado.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
JONATHAN SOUZA DA SILVA e LIVIA DANILA DE LIMA MARQUES VAZ
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025